Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-63.2021.8.11.0035
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000931-63.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DELMA DE AGUIAR SESSEL - CPF: 538.035.079-87 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), DELMA DE AGUIAR SESSEL - CPF: 538.035.079-87 (RECORRIDO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA
. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AFASTADAS. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL. PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PAGAMENTO DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício da assistência judiciaria gratuita. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Preliminar de incompetência do juizado em razão do valor a ser atribuído à causa, rejeitada, haja vista, ser pacífico o entendimento de que “
compete‌ ‌ao‌ ‌Juizado‌ ‌Especial‌ ‌da‌ ‌Fazenda‌ ‌Pública‌ ‌ o‌ ‌processamento‌ ‌e‌ ‌o‌ ‌julgamento‌ ‌das‌ ‌ações,‌ ‌em‌ ‌que‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌da‌ ‌causa‌ ‌não‌ ‌ultrapasse‌ ‌a‌ ‌60‌ ‌ (sessenta)‌ ‌salário‌ ‌mínimos,‌ ‌independentemente‌ ‌da‌ ‌complexidade‌ ‌da‌ ‌matéria‌ ‌e‌ ‌da‌ ‌ necessidade‌ ‌da‌ ‌produção‌ ‌da‌ ‌prova‌ ‌pericial
”( ‌IRDR‌ ‌85560/2016).

3.

In casu
, restou evidente que o recorrente deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 9 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal no 813/2010).

4.

Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais não recebidas pela autora, respeitado a prescrição quinquenal.

5.

Havendo causa interruptiva da prescrição, decorrente do ingresso de requerimento administrativo, sendo a data de seu protocolo o dia a ser considerado a título de contagem do prazo fulminatrório, vez que não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.

6.

Recursos conhecidos. Recurso da reclamante provido e do reclamado improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional
para a classe C nível 09
e, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal no 813, de 17 de março de 2010, bem como condenar o requerido
MUNICIPIO DE ALTO GARCAS
a pagar à Requerente quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros

moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF). Por fim, para reconhecer a prescrição das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura da demanda.

A reclamante requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja suspenso o prazo prescricional mediante apresentação de requerimentos administrativos não respondidos ou, alternativamente, pela instauração de procedimento pré-processual.

O Município requerido impugnou a gratuidade de justiça concedida e arguiu preliminar de incompetência do juízo em razão do valor a ser atribuído à causa, e no mérito, requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

As contrarrazões foram apresentadas, ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023